Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e a Juíza da Segunda Vara Cível de Sobradinho, suscitado por Noêmia Barbosa de Souza, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato social c/c dissolução e liquidação judicial, bem como pedido de compensação por danos morais e indenização por danos materiais. O feito foi distribuído originariamente à Juíza da Segunda Vara Cível de Sobradinho, a qual declinou da competência para o Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, sob o seguinte fundamento (ID. 30000277): “Na inicial, a exequente requer dentre os pedidos a dissolução da sociedade. A competência das Varas de Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais encontra-se estabelecida no artigo 33 da Lei 11.697/2008, que restou ampliada pela Resolução n. 23/2010 deste Tribunal. Trata-se de competência definida em razão da matéria, sendo, portanto absoluta: [...] Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos à VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF após a preclusão desta decisão” Redistribuído o processo, o Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal afirmou não ter competência para julgar a íntegra dos pedidos requeridos na inicial, porquanto nem todos os pedidos se enquadrariam em nas hipóteses de atuação da Vara Especializada previstas na Lei no 11.697/2008 e na Resolução n. 23/2010 do TJDFT (ID. 30000278). Assim, determinou o desmembramento do feito, nos seguintes termos: Assim, à Vara de Falências compete processar e julgar o pedido de dissolução da sociedade empresária, bem como de sua posterior liquidação. À Vara Cível compete processar e julgar os seguintes pedidos: i) a nulidade da constituição da sociedade requerida; ii) seja declarado que os sócios da sociedade requerida são os réus José e Kátia; iii) seja desobrigada de qualquer responsabilidade pelas obrigações sociais; iv) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais sofridos pela autora. (...) Nesse sentido, o pedido de dissolução e liquidação da sociedade empresária requerida não pode ser processado na mesma ação em que se pede a declaração da nulidade da sua constituição, a declaração de que os sócios da sociedade requerida são os réus José e Kátia e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Caberá à parte autora escolher com qual dos pedidos pretende prosseguir nesta ação e desistir dos outros, ajuizando nova demanda se assim entender de direito. Ante o exposto, emende a inicial nos termos supra, bem como juntando a certidão simplificada da Junta Comercial da sociedade requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. NOEMIA BARBOSA DE SOUSA, autora nos autos originais, suscitou o presente conflito de competência, a fim de que fosse determinado o juízo adequado para o processamento do feito. Aduziu que a divisão do processo redundaria em perdas e danos. O Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 30163389). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 30606381) pela perda de objeto. Manifestação da suscitante, aduzindo que houve a extinção do processo sem resolução do mérito nos autos que deram origem ao presente Conflito de Competência. Porém, entende que não haveria perda de objeto do presente conflito (ID. 30763626). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o incidente. Trata-se de Conflito Negativo de Competência, no qual figura como suscitante NOEMIA BARBOSA DE SOUSA e como suscitados o Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e a Juíza da Segunda Vara Cível de Sobradinho. Denota-se que, nos autos do processo que deram origem ao presente conflito de competência, fora proferida sentença pelo Juiz da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID. 30763630): A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. (...) Ante o exposto, extingo o processo sem exame do mérito, conforme dispõem os artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isento de custas, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro (art. 90 do CPC). Sem honorários, por não se haver formado, sequer, a relação processual. Com isso, reputa-se prejudicada a análise do presente conflito de competência, porquanto ausente seu objeto (art. 66 do CPC). Nesse sentido, aliás, já se posicionou este E. Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1321845, 07280485820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão no 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1179478, 07063251720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO. DESIGNAÇÃO PARA OUTRA VARA. INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E PORTARIA 201/2007 DO CORREGEDOR DO TJDFT. VINCULAÇÃO. SENTENÇA proferida. perda superveniente do objeto. conflito prejudicado. Sentenciado o feito após suscitado o conflito de competência, há perda superveniente do objeto, restando prejudicado o incidente. Unânime.” (Acórdão no 314552, 20070020104296CCP, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/12/2007, Publicado no DJE: 21/07/2008, p. 11.) Tal fato não escapou, também, da análise da D. Procuradoria de Justiça: “prolação de sentença nos autos do processo que originou o presente conflito ocasionou a perda do objeto do incidente” (ID. 30606381). Por fim, evidencia-se que não assiste qualquer razão à argumentação da suscitante, quanto à manutenção do objeto deste conflito. A uma, porquanto a extinção dos autos originais - 0710437-40.2021.8.07.0006 – deu-se, única e exclusivamente, em virtude de sua inércia em atender àquilo que fora estipulado pelo Juiz da Vara de Falências (ID. 109585902 daqueles autos). A duas, porque o Juiz da Vara de Falência não “permanece negando sua competência”, como tentou fazer crer a suscitante. Em verdade, houve a determinação para que a suscitante emendasse a petição inicial. Quedando-se inerte, a consequência natural é o indeferimento da exordial e a extinção do feito sem resolução de mérito. Portanto, ausente o objeto do presente conflito de competência, reputa-se prejudicada sua análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA e determino seu arquivamento. Comunique-se imediatamente a presente decisão para imediato cumprimento, independentemente da lavratura de acórdão, que será remetido posteriormente. É como voto. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator